Tribunal: TJSP
Processo: 0005905-93.2024.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. 1. Vício não configurado. Decisão judicial fundamentada. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. 1. Vício não configurado. Decisão judicial fundamentada. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005905-93.2024.8.26.0050/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
JUAN JIMENEZ CRUZ, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005905-93.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 23.980
2
Voto no 23.980
Embargante: Ministério Público do Estado
de São Paulo
Embargado: 2a Câmara de Direito Criminal
Comarca de Bauru SP
Embargos de declaração. Alegação de omissão. 1. Vício não
configurado. Decisão judicial fundamentada. 2. O acórdão
não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados
pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam
suficientes para assentar a decisão. 3. Na realidade, os
presentes embargos de declaração traduzem o mero
inconformismo com o teor da decisão embargada, o que
escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento
processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser
utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte
embargante. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso, deferindo o pedido de detração do período em que o agravante
esteve em cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga, adotado o critério indicado no
acórdão (fls. 51/59). Alega-se, em suma, que existe omissão no julgado,
que “deixou de interpretar o disposto no art. 42 do Código Penal à luz
dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da igualdade,
da legalidade e da individualização da pena, previstos, respectivamente,
nos arts. 2o e 5o, caput, incisos II e XLVI, da Constituição Federal”
Busca “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005905-93.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 23.980
3
a Colenda Câmara, se manifeste expressamente sobre os preceitos
constitucionais insculpidos nos arts. 2o e 5o, caput, II e XLVI, da
Constituição Federal, no que se refere à possibilidade de detração
penal.” (fls. 01/19).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204/DF, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/5/2006, DJ de 5/6/2006, p.
230; EDcl nos EDcl no AREsp no 297.064/RS, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 16/9/2013).
4. Com efeito, o aresto não padece do vício
que lhe foi imputado.
Deveras, de forma fundamentada o julgado
assentou ser cabível a detração do período em que o agravante
cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga. E o fez à luz das normas vigentes no
ordenamento jurídico e da orientação assentada pelo Superior Tribunal
de Justiça
Nesse passo, não há omissão a ser suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005905-93.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 23.980
4
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado
em 23.06.2010).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que ” nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AREsp no 361.053, relator Min.
Moura Ribeiro, julgado em 03.10.2013).
Com efeito, “o órgão colegiado não está
obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois
basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde
do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação
do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes” (AgInt no AREsp no 2.094.099, relator
Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13.02.2023).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005905-93.2024.8.26.0050/50000 -Voto no 23.980
5
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
27.08.2013).
5. Na realidade, os presentes embargos de
declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão
embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de
instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser
utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1.862.327, relator Ministro Olindo
Menezes, julgado em 15.03.2022; EDcl no AgRg no AREsp no
1.946.653, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
15.03.2022; EDcl no AgRg no AREsp no 1.989.773, relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 15.03.2022; EDcl no AgRg no AREsp no
2.012.291, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
15.03.2022; AgRg no AREsp no 2.035.697, relator Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 22.03.2022).
6. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator